Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714582-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENILTON RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por JOSENILTON RODRIGUES DA SILVA contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse por ele ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (0702168-05.2023.8.07.0018), revogou a tutela cautelar anteriormente concedida e deferiu a liminar de reintegração de posse requerida por RAUL CANAL nos autos 0702724-07.2023.8.07.0018 (ID 45855653). Como o recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo e sem pedido de gratuidade de justiça, o agravante foi intimado para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 45912713). Em resposta, apresentou pedido de gratuidade de justiça (ID 46072722). É o relatório. DECIDO. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, os benefícios da gratuidade de justiça, embora possam ser concedidos a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroagem para alcançar encargos processuais anteriores (AgInt no AREsp 1532602/RJ; AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1861703/PR; EDcl no AgInt no AREsp: 1379278/SC; AgInt no AREsp: 1839409 PR). Assim, o pedido de gratuidade realizado após a interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do respectivo preparo e afastar a deserção. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, o recurso é deserto quando o recorrente, intimado efetuar o recolhimento do preparo em dobro, não cumpre a diligência no prazo fixado. Dessa forma, caracterizada a deserção do presente agravo de instrumento, incabível o seu conhecimento. Ilustrativamente, consignem-se os seguintes precedentes do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. REQUISITO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015). NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do recurso por deserção frente ao não atendimento de despacho para a regularização processual. 2. O atual Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, § 4o). 3. Pelo que se extrai da petição de Recurso Especial, não houve, naquela oportunidade, pedido de concessão de justiça gratuita ou isenção do preparo. Intimada a regularizar o vício incorrido a parte permaneceu inerte. Em virtude da preclusão consumativa, não cabe nova oportunidade para a regularização do preparo. 4. Uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o devido recolhimento, a inexistência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação ou concessão de gratuidade de justiça (AgInt nos EDv nos EREsp 1.667.087/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21.8.2020). 5. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp n. 1.972.161/RN, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 23/6/2022) – grifou-se “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. 2. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado. Aplicação da Súmula 187 desta Corte. 3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2064741 SP 2022/0028733-1, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC). DESATENDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO OPORTUNO. IRRETROATIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o caput do art. 1.007 do CPC, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo do recurso no ato de sua interposição. 2. Caso não o faça nem cumpra a diligência quando intimada nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, será reconhecida a deserção. 3. O pedido de gratuidade deve ser feito no ato de interposição do recurso e não tem efeito retroativo, de modo que sua posterior concessão não isenta a parte do recolhimento do preparo devido. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1493998 SP 2019/0119087-5, Data de Julgamento: 27/09/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/10/2022) – grifou-se NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator